Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PLURALIDADE DE CREDORES. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES.
1. Evidenciada a pluralidade de credores pelas diversas penhoras realizadas no rosto dos autos do cumprimento de sentença originários, tem-se a impossibilidade da transferência pura e direta dos valores já depositados em conta vinculada ao juízo, tendo em vista a precedente necessidade de observância da instauração do concurso singular de credores, na forma dos artigos 908 e 909 do Código de Processo Civil, a fim de preservar a isonomia entre os credores que estiverem em identidade de condições.
2. Recurso conhecido e provido.